Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701981-26.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HELEN LAURRANE RINALDI DE FREITAS ALVARENGA APELADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, RAFAEL CAMARGO CAMPOS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SARAH ROCHA STABILE DO PATROCINIO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por HELEN LAURRANE RINALDI DE FREITAS ALVARENGA, no bojo do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por SARAH ROCHA STABILE DO PATROCÍNIO candidata em processo seletivo para residência médica, determinando a atribuição de pontuação máxima (1,0 ponto) na avaliação de títulos, com a consequente reclassificação e matrícula no programa. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença de primeiro grau: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SARAH ROCHA STABILE DO PATROCÍNIO contra ato que imputa ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Em síntese, a impetrante narrou que, no dia 21 de outubro de 2024, as autoridades coatoras publicaram Edital para ingresso nos Programas de Residência Médica desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Explicou que o certame possui 2 (duas) fases, tendo sido aprovada na prova objetiva, com nota aproximada de 76 (setenta e seis) pontos. Pontou que, com isso, pôde participar da segunda fase, com possibilidade de nota máxima de 10 (dez) pontos. Afirmou que, mesmo fazendo jus a 5,5 pontos, porque a publicação de artigo poderia render até 1 (um) ponto, recebeu apenas 4,5 pontos. Destacou que a cada artigo científico publicado o candidato poderia ganhar nota entre 0,2 (revista não indexada) e 0,5 (revista indexada em pelo menos uma base internacional), com pontuação máxima equivalente a 1 (um) ponto. Alegou que publicou 2 (dois) artigos em revista científica indexada na base internacional e com registro no DOI e que cumpriu a previsão editalícia com a juntada da íntegra dos artigos contendo o registro DOI. Informou que, ainda assim, a banca examinadora, no dia 30 de dezembro de 2024, atribuiu apenas a nota de 0,4, como se os artigos tivessem sido publicados em revista não indexada. Sustentou que, em razão dessa falha, ficou em 11o (décimo primeiro) lugar, fora das 6 (seis) vagas do certame. Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar que os impetrados atribuam a pontuação correspondente, alterando sua classificação, ou, subsidiariamente, determinar que os impetrados reanalisem as publicações juntadas. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, declarando o seu direito de receber a integralidade da nota. Custas recolhidas ao ID 227949407. Determinada a emenda da inicial para inclusão, como litisconsortes passivos necessários, dos candidatos que serão ultrapassados pela impetrante, caso o pedido seja acolhido (ID 228079441). Emenda ao ID 228094058. A decisão de ID 228232318 deferiu a liminar para determinar que os impetrados atribuam à nota da impetrante a pontuação de 1,0 ponto na alínea g, da análise curricular, procedendo-se a devida reclassificação da impetrante. O IADES requereu a juntada de comprovante do cumprimento da obrigação (ID 229826314). Informações prestadas pelo Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde ao ID 230118830. A FUPECS requereu seu ingresso no feito e alegou que o cumprimento da liminar implica na exclusão de candidata que já está cursando a residência médica (ID 231124914). Foi indeferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela FUPECS (ID 234728058). A candidata Helen Laurrane Rinaldi de Freitas Alvarenga apresentou manifestação (ID 234974697), na qual alegou inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída do direito alegado. Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Sustentou que não há ilegalidade, uma vez que a impetrante não apresentou recurso administrativo. Afirmou que as publicações apresentadas pela impetrante não estão indexadas em nenhuma das bases científicas exigidas pelo edital. Argumentou que deve ser aplicada a teoria do fato consumado O Ministério Público promoveu a devolução dos autos dos autos por não vislumbrar interesse ou utilidade que justifique sua intervenção (ID 236693999). O julgamento foi convertido em diligência para determinar a notificação do litisconsorte Rafael Camargo Campos (ID 236953318). O IADES informou os dados do candidato (ID 238282633). Foi determinado o cumprimento integral da decisão de ID 236953318, com a notificação do litisconsorte Rafael Camargo Campos (ID 238271855). O candidato Rafael Camargo Campos apresentou manifestação (ID 245776983), requerendo sua exclusão do polo passivo da presente demanda. Alegou inadequação da via eleita. No mérito, defendeu que a certificação da qualidade editorial somente é obtida quando o periódico se inscreve e se qualifica para o Catálogo 2.0, sendo insuficiente a mera indicação da revista no Diretório da plataforma Latindex. Afirmou que a revista indicada pela impetrante é listada somente no Diretório, evidenciado que o periódico não atendeu aos critérios metodológicos de qualidade da plataforma, de forma que não pode ser considerada indexada.” A sentença confirmou liminar anteriormente deferida, revisando a pontuação concedida à impetrante na prova de título, sob o fundamento de que a impetrante comprovou a publicação dois artigos científicos em revista indexada na plataforma Latindex, com DOI e ISSN, o que impõe a atribuição de pontuação total de 1,0 pontos nessa etapa do certame, conforme previsto no respectivo edital. A apelante sustenta, em síntese, ser incorreta a interpretação técnico-normativa do edital procedida pela sentença recorrida, alegando que violou os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da legalidade, além de extrapolar os limites do controle judicial em sede mandamental. Argumenta que o edital é expresso ao exigir, para a alínea “g” da tabela 12.18.1, requisitos cumulativos: (i) ISSN; (ii) DOI; e (iii) indexação em base científica reconhecida, dentre Latindex (Catálogo 2.0), Scopus, Medline, SciELO ou LILACS. Afirma que redação do edital não admite substituição do requisito de indexação no Catálogo 2.0 por mero cadastro no diretório Latindex, argumentando que tal exigência objetiva visa assegurar qualidade, rastreabilidade e confiabilidade da produção científica pontuada, diferenciando publicações com reconhecimento técnico consolidado. Afirma que a sentença ampliou indevidamente o conceito de “revista indexada”, equiparando diretórios a bases indexadoras, o que neutraliza o padrão qualitativo do edital e desfigura a gradação meritória da Tabela 12.18.1, pois torna inócua a distinção entre as alíneas “g” (1,0 ponto, com indexação) e “h” (0,20 ponto, sem indexação). Essa interpretação, segundo a apelante, viola a objetividade e a isonomia, premiando com pontuação máxima evidências frágeis e contrárias ao critério técnico estabelecido, aduzindo que do ponto de vista bibliográfico, diretórios apenas listam periódicos, enquanto bases indexadoras realizam seleção segundo critérios de qualidade editorial, regularidade e controle bibliométrico. Ressalta que a exigência de indexação em base não é mero rótulo, mas condição binária e verificável, que concretiza os princípios do art. 37 da CF (impessoalidade, isonomia, eficiência) e protege o interesse público, evitando a valorização de periódicos sem curadoria adequada, inclusive predatórios, em ambiente assistencial sensível como a residência médica. Alega que a impetrante não apresentou prova pré-constituída de indexação em base aceita, trazendo apenas referência em diretório, insuficiente para comprovar direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança, que não comporta presunções nem dilação probatória. Invoca o ônus da prova (CPC, art. 373, I), afirmando que cabe à impetrante demonstrar documentalmente a inclusão do periódico na base indicada, sob pena de violação à isonomia com candidatos que cumpriram o requisito. Sustenta que a sentença substituiu o juízo técnico da banca por critério judicial mais brando, atribuindo pontuação automática sem prova específica, o que afronta a vinculação ao edital e os limites do controle judicial, que deve se restringir à legalidade e à motivação, não à nova valoração de títulos, citando precedentes jurisprudenciais sobre a obrigatoriedade de observância às regras editalícias e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado em concursos e seleções públicas. Quanto ao periculum in mora, a apelante aponta risco concreto e imediato de dano grave, pois a execução da sentença com reclassificação impacta sua vaga na residência, gerando descontinuidade do serviço, quebra de escalas e prejuízo pedagógico irreversível, mesmo que sobrevenha reforma do julgado. Afirma ter agido de boa-fé, confiando na convocação e nas confirmações administrativas, tendo rescindido vínculo empregatício e reorganizado sua vida profissional e pessoal, o que agrava os efeitos da substituição abrupta. Defende a necessidade de modulação dos efeitos da sentença, com eficácia ex nunc, para preservar sua matrícula até o julgamento definitivo, evitando desorganização do programa e dano coletivo desproporcional e sustenta a necessidade concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 300 e 1.019, I, do CPC, para suspender provisoriamente apenas a eficácia executiva quanto à reclassificação com impacto na vaga, assegurando ao Tribunal espaço deliberativo para decidir com contraditório pleno sobre a correta interpretação do edital. Com esses argumentos, requer: “a) O provimento para reformar integralmente a sentença, afastando a alínea “g” e restabelecendo a pontuação da alínea “h” (0,20 por publicação), por ausência de prova de indexação em base nos termos do item 12.18.6 do edital denegando a segurança pleiteada, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo impugnado, a regularidade da avaliação curricular realizada pela banca examinadora e a ausência de direito líquido e certo da impetrante/Apelada. b) Modular os efeitos da decisão, com eficácia ex nunc, para preservar a matrícula e o exercício da Apelante até o trânsito em julgado ou, ao menos, até a conclusão da reanálise colegiada, vedada qualquer substituição imediata de vagas e, somente se, existirem elementos que seja aplicada a teoria do fato consumado, considerando a atual situação do exercício da residência médica pela Apelante. c) A tutela recursal (efeito suspensivo ativo) com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, 300 e 1.019, I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo à apelação para suspender a eficácia executiva da sentença exclusivamente quanto à reclassificação com impacto na vaga da Apelante, até o julgamento do recurso.” Preparo regular, conforme certificado no ID 79009427. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de antecipação de tutela em recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do art. 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Quanto ao mérito do mandado de segurança impetrado por SARAH ROCHA STABILE DO PATROCÍNIO, não constato serem relevantes as alegações sustentadas no recurso. A apreensão exarada na sentença denota que a impetrante comprovou perante a banca examinadora que publicou dois artigos científicos em revista indexada na plataforma Latindex, com DOI e ISSN, de modo que, segundo dispõe o Item 12.18.1, alínea “g”, do edital, lhe deveria ser assegurada a pontuação de 0,5 ponto por artigo publicado. Contudo, a banca examinadora, apesar de registrar a publicação dos artigos na avaliação de títulos, atribuiu à impetrante o total de 0,4 pontos nessa etapa da avaliação curricular, sem apresentar justificativa para mitigação da nota (ID 79009314). A ilegalidade foi confirmada pela sentença pela comprovação pela impetrante da publicação de dois artigos científicos, contendo o registro DOI, publicados na revista “Brazilian Journal of Health Review” (ISSN 2595-6825), indexados na base internacional Latindex, o que, de fato, está demonstrado no ID 79009309 - Pág. 4. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados na sentença a esse respeito: “Na espécie, cumpre verificar se a impetrante comprovou a publicação de artigo científico na área médica em revista indexada em pelo menos uma base internacional (DOAJ, Latindex, Scopus, Madline, Scielo, Lilacs), fazendo jus à atribuição de 0,5 ponto por artigo, com máximo de 1,0 ponto. A impetrante alega que os 2 (dois) artigos científicos, contendo o registro DOI, publicados na revista “Brazilian Journal of Health Review” (ISSN 2595-6825) indexada na base internacional Latindex. O Latindex é um Sistema Regional de Informação Online para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Esse indexador oferece dois produtos: i) o diretório, que disponibiliza dados bibliográficos e de contato de todos os periódicos cadastrados; e ii) o catálogo 2.0, que engloba as revistas que atendem a metodologia Latindex, ou seja, atendem os critérios de qualidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Latindex (), verifica-se que a revista em que publicados os artigos apresentados pela impetrante pertence apenas o diretório e não o catálogo 2.0. No entanto, o edital do certame não faz qualquer diferenciação entre a inclusão no diretório ou no catálogo 2.0., restando comprovado o requisito específico de publicação em revista indexada em base internacional. Verifica-se que a revista foi aprovada e incluída na base de dados, sendo os seus artigos pesquisáveis através da plataforma Latindex, conforme exigido em edital. Dessa forma, uma vez que os artigos apresentados pela impetrante cumpriram com o determinado no edital do certame, em especial o subitem 12.17, alínea g, em observância aos princípios da legalidade, da moralidade, da imparcialidade e da vinculação ao edital, deve ser atribuída a pontuação correspondente.” O recurso de apelação não impugna a comprovação da publicação dos artigos pela impetrante, litando-se a apelante a questionar a validade da indexação no diretório da base internacional Latindex, argumentando que a indexação necessária para obter pontuação máxima no certame exigiria inclusão das publicações no Catálogo 2.0 da Latindex. Para tanto, sustenta que o edital seria expresso ao exigir, na alínea “g” da tabela 12.18.1, requisitos cumulativos: (i) ISSN; (ii) DOI; e (iii) indexação em base científica reconhecida, dentre Latindex (Catálogo 2.0), Scopus, Medline, SciELO ou LILACS. Ocorre que, ao contrário dos sustentado no recurso de apelação, não consta no referido item do edital exigência de indexação específica de publicações no Catálogo 2.0 da Latindex, testando avaliação curricular por publicação de artigos científicos prevista nos seguintes temos: “DOI (Digital Object IdentiÖer) publicado em revista com ISSN, indexada em pelo menos uma base internacional (DOAJ, Latindex, Scopus, Medline, Scielo, Lilacs)” (ID 79009312 - Pág. 47) Assim, nos termos em que disposto no edital, para obter pontuação máxima nesse requisito basta a publicação de artigo científico em revista com ISSN, indexada por uma base internacional, dentre elas a Latinex, conforme comprovado pela impetrante, de modo que mostra-se correta a sentença ao reconhecer a existência de violação de direito líquido e certo pela supressão da pontuação que deveria ter sido assegurada à impetrante, conforme regras objetivamente dispostas no edital A despeito de tal apreensão, que ainda depende avaliação exauriente no julgamento do mérito do recurso de apelação, as informações apresentadas pela recorrente no processo denotam não ser razoável e proporcional seu imediato desligamento do programa de residência médica., em razão da reclassificação da impetrante, conforme determinado na sentença recorrida. Deve-se levar em consideração sua participação consolidada no programa de residência médica, a justa expectativa que nutria de se manter matriculada em razão de regular aprovação na seleção realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que a apelante não tem qualquer participação no erro reconhecido pela sentença recorrida com relação a candidata impetrante. Não se pode desconsiderar, ademais, que houve a manutenção da participação e ambas as residentes no programa desenvolvido em hospitais da rede de atenção primeira de saúde, mesmo depois de concedida a liminar de segurança em favor da impetrante. Com efeito, pelo que se verifica da documentação acostada ao recurso de apelação, constata-se que apesar de a impetrante ter obtido decisão liminar revisando a pontuação atribuída na sua análise curricular, por decisão proferida em 7 de março de 2025, assegurando-lhe nota que garantia a participação no programa de residência médica, a Administração Pública manteve a convocação e participação da apelante no programa. De fato, pelo que se apura da escala de rodízios e dos cronogramas de aulas de ID 79009429 e seguintes o Distrito Federal manter a participação tanto da impetrante quanto da apelante no programa de residência médica, a despeito da limitação de vagas originalmente prevista no edital e da revisão liminar da nota da primeira. Ademais, os referidos documentos revelam que o programa de residência médica se encontra em estágio avançado de desenvolvimento. A apelante, portanto, se mantém matriculada e cursando o programa de residência médica, nutrindo, desde o início, justa expectativa da regularidade de sua participação, tendo dedicado tempo e abeto mão de outras oportunidades profissionais de boa-fé, sendo certo que não lhe pode ser atribuída, em qualquer medida, a ilegalidade praticada pela banca examinadora na atribuição de notas à outra candidata. O próprio Distrito Federal apresentou embargos de declaração contra a sentença, destacando a preocupação com o potencial desligamento da apelante do programa de residência médica em razão da concessão da ordem de segurança em prol da impetrante, questionando se “a candidata HELEN LAURRANE RINALDI DE FREITAS ALVARENGA deve ser desligada do programa de residência médica que cursava para dar lugar à Impetrante ante a ausência de vaga disponível ou se, em razão do princípio da proporcionalidade, do art. 21 da LINDB e da situação fática consolidada, é possível aguardar o surgimento de nova vaga para que a Impetrante seja convocada para o exercício da residência médica.” (ID 79009421) A situação retratada nos autos, especialmente diante da tolerância da Administração Pública com a participação da recorrente no programa, mesmo depois de concedida a liminar em benefício da impetrante, que também teve participação assegurada, acima dos limites de vaga inicialmente estabelecidos, pode justificar a aplicação excepcional da teoria do fato consumado com relação à recorrente, como primado da boa-fé, e em respeito aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade. A título ilustrativo, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SISU. ENEM. CURSO DE MEDICINA. CEPE/ESCS. BONIFICAÇÃO DE 10%. ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EFETIVADA. DECISÃO LIMINAR. IRDR 11. COLAÇÃO DE GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESFAVORÁVEL À IMPETRANTE. EFICÁCIA EX NUNC. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. DESFAZIMENTO. INVIABILIDADE. (...) 5. A matrícula da impetrante foi autorizada por meio de decisão liminar proferida em agravo de instrumento, tendo sido determinado ao Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) que cumprisse a disposição editalícia prevista no item 5.6, acrescentando a bonificação lá constante à nota final da então agravante e, sendo superior a nota de corte, que procedesse com a matrícula, na forma lá prevista. (...) 9. Foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Atribuiu-se à decisão eficácia ex nunc por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos. 10. O decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja destituição teria repercussões de natureza extremamente prejudiciais não apenas à impetrante, mas ao meio social como um todo, incidindo na situação presente a teoria do fato consumado, em sintonia com a determinação exarada no recurso extraordinário no 1.498.883. IV. DISPOSITIVO 11. Remessa necessária e recurso de apelação improvidos. (Acórdão 2038229, 0700793-42.2018.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE OFÍCIO. LIMINAR. SENTENÇA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. CARGO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INCIDÊNCIA. 1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 161, assegura o direito ao afastamento do cargo público tão somente ao participante de curso de pós-graduação stricto sensu, ou seja, nos cursos ao final dos quais se concede o título de mestre ou doutor, o que não é o caso da residência médica, que resulta no certificado de especialista. 2. Atrai a incidência da Teoria do Fato Consumado a participação em mais da metade de especialização médica por servidor público afastado do cargo, mediante liminar confirmada em sentença. 3. Apelação cível e remessa de ofício não providas. (Acórdão 1034678, 20160110553468APO, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2017, publicado no DJe: 01/08/2017.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPRESSIO, SURRECTIO E BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LDB. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. RECURSO PROVIDO.(...) 2. A omissão reiterada da instituição de ensino em exigir a comprovação da conclusão do ensino médio configura supressio e gera expectativa legítima de continuidade do vínculo acadêmico (surrectio), fundada na boa-fé objetiva. 3. É possível, em caráter excepcional, autorizar a continuidade de estudante em curso superior, mesmo sem a comprovação formal do ensino médio, quando demonstrado vínculo duradouro, desempenho acadêmico satisfatório e ausência de má-fé, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, confiança legítima e na teoria do fato consumado. (...)(Acórdão 2058289, 0712212-69.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Assim, abstraída a avaliação exauriente acerca do mérito das matérias alegadas pela recorrente, que será devidamente tratado no julgamento do recurso de apelação, mostram-se presentes os pressupostos para a concessão e antecipação de tutela recursal para lhe assegurar a permanência do programa de residência médica, considerando notadamente o risco de desligamento prematuro e potencialmente injusto, entes mesmo da apreciação definitiva do mandado de segurança em apreço. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, 4o, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que mantenha a participação da apelante HELEN LAURRANE RINALDI DE FREITAS ALVARENGA e da impetrante SARAH ROCHA STABILE DO PATROCÍNIO no Programa de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática do ano de 2025, conforme rotina administrativa que vem sendo observada desde a concessão da liminar de segurança em favor da impetrante, até o julgamento do recurso de apelação. Oficie-se à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, encaminhado o respectivo ofício por oficial de justiça, em regime de urgência, para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator